Tribunal: TJBA
Processo: 8058295-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058295-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AR “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. LIMINAR CONCEDIDA PELO RELATOR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a relação processual não foi angularizada no primeiro grau e frustrada a tentativa de intimação, entendo possível o julgamento do agravo no estado em que se encontra. Precedentes. 2. Em referência à comprovação da mora, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 09/08/2023, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1951888/RS e n.º 1951662/RS, decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" (Tema Repetitivo nº 1.132). 3. Infere-se dos autos que a Instituição Financeira formalizou notificação extrajudicial, a qual foi encaminhada ao endereço constante do pacto (Av. Sacramento, 119, Casa, Centro, Cep 44420-000, Maragogipe, Bahia), cujo aviso de recebimento retornou sem cumprimento, em razão de “não procurado” (ID nº 459949381, autos originários). Ou seja, sequer houve tentativa de entrega da correspondência porque o endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Portanto, em consonância com os novos precedentes do STJ, passo a entender que não é o caso de aplicar o entendimento do Tema nº 1132, considerando que a tese fixada pressupõe o envio da notificação extrajudicial ao devedor, o que não restou comprovado. 4. Liminar concedida pelo Relator revogada. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058295-39.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravada MARIA DA CONCEICAO DE JESUS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador(a) de Justiça 03